Tribunal: STF
Processo: AI 787511
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXAME DA OPORTUNIDADE – TRASLADO DE PEÇAS. O instrumento há de estar formado e, assim, devidamente aparelhado, no prazo recursal, dele constando as peças indispensáveis à verificação da oportunidade do recurso extraordinário.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.